Tribunal: TJES
Processo: 0000496-35.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000496-35.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINTZ ASSIS MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: D.B.G. NASCIMENTO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO. ATRASO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização por suposta quebra de contrato de empreitada. 2. Contratado que teria atrasado a execução e a conclusão de construção de casa residencial. 3. Contratante que confessa a efetiva sustação de cheques emitidos para aquisição de materiais para a obra e, com isso, contribui para o atraso, além de configurar a hipótese de exceção de contrato não cumprido. 4. Ausência de elementos suficientes nos autos a possibilitar a condenação do contratado a pagar indenização. 5. Autor que não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na petição inicial. 6. Sentença de improcedência mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000496-35.2018.8.08.0055

APELANTE: LINTZ ASSIS MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADOS: D. B. G. NASCIMENTO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, DULCEMARA BARCELLOS GABRIELLI NASCIMENTO e GILBER NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lintz Assis Monteiro de Oliveira ajuizou “
Ação Indenizatória por Quebra de Contrato
” (fl. 02) em face de D. B. G. Nascimento Projetos e Construções Ltda, Dulcemara Barcellos Gabrielli Nascimento e Gilber Nascimento com a alegação de que as partes Requeridas não cumpriram as cláusulas do contrato firmado entre as partes (“
Contrato Particular de Construção de uma Casa Residencial
”, fls. 08-11), daí porque requereu, ao final da petição inicial:

“(...) a integral procedência da presente Ação com a declaração da Rescisão do Contrato Particular de Construção de uma casa Residencial e do seu Aditivo, com a condenação dos Requeridos aos seguintes pagamentos:

- pagamento dos lucros cessantes ou danos emergentes em valor correspondente aos aluguéis que faria jus desde a entrega da obra até a declaração de rescisão contratual;

- pagamento da multa contratual no valor de 20% sobre o total do contrato e do aditivo;

- pagamento da quantia de R$ 20.000,00, correspondente aos valores necessários a conclusão dos serviços, que como já informado foram integralmente pagos (...).”

A despeito das alegações deduzidas na petição inicial, o Magistrado
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu a Sentença de id 7192767, na qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Autor dada, basicamente, a fragilidade das provas produzidas nos autos.

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 7192770), no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque teria restado comprovado nos autos o descumprimento do contrato firmado entre as partes.

Aduz, ainda, que as alegações dos Apelados não encontram respaldo na prova dos autos, que, apesar de ter sustado cheques para adimplemento de sua obrigação, posteriormente realizou os respectivos pagamentos aos Apelados.

Conclui no sentido de que as provas por si produzidas convergem para a condenação dos Apelados ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes, multa contratual e à quantia correspondente à conclusão dos serviços, os quais deveriam ter sido finalizados pelos Apelados.

Com estas informações sobre os fatos que envolvem o caso em julgamento, destaco que após minuciosa análise dos autos minha conclusão, com a devida vênia do Apelante, é pela manutenção da Sentença recorrida, isto é, pelo não provimento do recurso.

No caso, é incontroverso nos autos - tanto que o Apelante, inclusive, confirmou em audiência de instrução e julgamento, conforme mídia com o vídeo do referido ato - que houve emissão de cheques para aquisição de materiais que foram sustados com base na alegação de atraso injustificado na execução da obra.

A conduta do Apelante em sustar cheques que haviam sido emitidos para aquisição de materiais para execução da obra, em meu sentir, caracteriza inequívoca prática contrária à boa-fé objetiva que, inclusive, contribuiu para o atraso da conclusão da obra.

Com efeito, exigir dos Apelados a correta execução da obra quando não cumpriu a contento sua parte na avença configura a hipótese da exceção do contrato não cumprido tipificada no art. 476 do Código Civil (CC), segundo o qual:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Ademais, denota-se pela leitura tanto do contrato firmado entre as partes, quanto do aditivo contratual (fls. 16-17), nítido contrato de empreitada, com obrigações diversas impostas ao contratado (Apelados) que comumente dependem de fatores alheios às partes, daí ser fato notório atrasos na área da construção civil - no caso, também motivados pela conduta do Apelante.

Aliás, ainda que tenha havido atrasos na execução da obra, não há nenhum parâmetro para se aferir, por exemplo, quanto dela foi concluído; sim, na já aludida audiência de instrução e julgamento, o pedreiro contratado para realização da construção foi claro em informar, a partir do minuto 09:36, que a obra não havia sido concluída também pela falta de material e que, para sua conclusão, “faltava o acabamento fino”, ou seja, houve adimplemento substancial dos Apelados.

Impende ressaltar, por oportuno, que o Apelante instruiu o feito com uma série de recibos de pagamentos (fls. 18-34), com fotos da construção (fls. 36-50 e com uma “planilha” unilateral intitulada “
serviços e materiais não executados
” (fl. 51).

Tais documentos, assim como concluiu o MM. Juiz
a quo
, não são suficientes o bastante para comprovar os fatos constitutivos do direito reclamado na petição inicial (ônus que competia ao Apelante, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil), porque não provam, por exemplo, o gasto extra para conclusão da obra (que seria de R$ 20.000,00) nem, sobretudo, afastam a confissão quanto o inadimplemento do próprio Apelante ao sustar os cheques e impedir a aquisição de materiais para regular execução da obra.

Assim, porque o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe fora imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, não há motivos jurídicos suficientes a concluir pela reforma da Sentença, ou seja, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.